Tribunal: STF
Processo: HC 247126
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição STF n. 6577/2025)



PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. NADA A PROVER.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 1º.11.2024 a 11.11.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 247.126/SP, impetrado, em 24.11.2024, por Lucas Justino Ferreira, em benefício próprio, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.8.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 937.538/SP, sob pena de indevida supressão de instância. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INEPTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR E DO APONTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 29).



    2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos contra essa decisão (e-doc. 29).



    3. Em 23.1.2025, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 6.577/2025, na qual se pretende “renovar o pedido nos autos pela procedência da exceção de incompetência” (fl. 1, e-doc. 30).



    Sustenta que o paciente ”vem sendo vítima em essência de uma construção de factoides sobre a sua honra pessoal, e profissional, em manifesta ILEGALIDADE, a partir da investigação de fato sobre a sua vida profissional e pessoal registrada em dossiê policial, sem qualquer fundamento, que, de per si, revela excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal (CPP, art. 395, I, II, e III) disfarçada iniciada contra si, em uma típica ação política de ‘dossiecracias’, cujo objeto da investigação clandestina foi realizado sobre os processos sob os quais a vítima tivesse atuado (art. 20, CPP)” (fl. 2, e-doc. 30).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer que haja a declaração da relação entre os feitos, seja pela conexão acima demonstrada, pela competência da Segunda Turma desta Suprema Corte, para apreciação e julgamento dos recursos, e incidentes decorrentes da correlação com os autos do HC 183.458-SP, na e-RCL 35.240-SP, que se apresentam com os autos do presente HC nº 247.126/SP. 



    E, ato contínuo que se prossiga de imediato com a apreciação, e julgamento direto no mérito do pedido de cautelar em caráter liminar, para o fim de que seja expedida a ordem de salvo conduto, que preserve o direito fundamental à liberdade física de locomoção, e garantia deambulatória do requerente, assegurando ainda sua liberdade de fala, e manifestação profissional, com direito a liberdade de convicção, não só política, e ideológica, mas protegido contra toda e qualquer interpretação que decorra da tentativa de criminalização do seu exercício profissional por ‘crime de hermenêutica’, ao relatar crimes e irregularidades de células lavajatistas, inclusive do Poder Judiciário, que se relacionem, ou que meramente tentem vincula-lo, com ou sem teor revisionista dos fatos por motivação política, e vingança; 



    ... bem como, sejam feitas as comunicações necessárias às respectivas chefias na Capital do Estado, acerca da existência de um possível núcleo ‘lava-jatista’ residual operando de forma permanente, e sem autorização(clandestinamente), figurando fora de uma autoridade de comando do Senhor Delegado Geral de Polícia de São Paulo, o Procurador Geral de Justiça, Procurador Geral do Estado, e o Presidente do Tribunal de Justiça, pelos motivos de fato e de direito que se refere esta PETIÇÃO, que pretende o requerente obter salvo conduto;



    (i) pela última e derradeira vez, que seja determinado o formal trancamento da investigação paralela com a declaração de tornar nulos, e totalmente inservíveis todos os seus elementos informativos, na declaração de total imprestabilidade, com impossibilidade de sua reutilização, de todos os dados coletados relacionados a investigação clandestina paralela realizada de forma oculta na Ação Penal nº 1510198- 37.2023.8.26.0577, processada pela Emérita 5ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos no tocante ao requerente;



    (ii) ao final, o conhecimento e a concessão da do salvo conduto, e da formal declaração de nulidades de todas as peças informativas da investigação clandestina, em relação ao requerente, vez que se fez constituindo uma tentativa por vias obtusas de criminalizar a atividade da advocacia, por razões políticas, sendo que a única suspeita que recai sobre o paciente é a de ser de esquerda, e provavelmente apoiar o PT, sem qualquer prova que constitua apoiador da referida legenda partidária”.



    Requer o “sigilo total, além do seletivo de documentos que não é capaz de atender às necessidades de caráter sigiloso da própria demanda em si desde a gênese, como no presente caso, que recaem na mesma sorte de possuírem caráter sigiloso por natureza, decretados na origem, ou seja, não podem ser acessados deliberadamente por pessoas estranhas aos autos, ou seja aquelas que não façam parte tanto do polo passivo como do ativo do feito” (fl. 5, e-doc. 30).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A confusa petição revela sua inépcia, não havendo outra providência além do arquivamento.



    Descabe adotar providência elucidativa pela incongruência dos termos da petição. Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é de se conhecer de petição com as características do que se tem em exame. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGÍVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Impetração, que além de confusa, não apresenta a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o temor do paciente. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 72.054/RJ, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ 8.9.1995).



    Anota-se que a ininteligibilidade dos argumentos apresentados pelo impetrante tem sido reconhecida desde o indeferimento do Habeas Corpus n. 2131337-44.2024.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Habeas corpus – Petição inicial confusa, que não aponta o ato coator emanado de autoridade judicial, tornando inviável o seu processamento por falta de condição da ação (interesse de agir) e de pressuposto processual (descrição do ato coator) – Vícios que impedem o conhecimento da ação constitucional – Ordem que deve ser liminarmente arquivada” (fls. 23-24, e-doc. 10).



    5. Não há razão para se deferir o requerimento de decretação de segredo de justiça.



    A decretação de segredo há de ocorrer em casos nos quais haja informações ou bens jurídicos especificados constantes das provas ou decorrentes dos fatos demonstrados, que devam ser preservados, nos termos da Resolução n. 338/2007 deste Supremo Tribunal.



    Não há, nos autos, comprovação ou mesmo argumentação da defesa a respeito de eventual exposição extraordinária da intimidade do paciente a justificar a restrição do acesso público aos autos. Também não se comprova que o paciente seja “vítima em essência de uma construção de factoides sobre a sua honra pessoal, e profissional, em manifesta ILEGALIDADE, a partir da investigação de fato sobre a sua vida profissional e pessoal registrada em dossiê policial, sem qualquer fundamento”.



    6. Pelo exposto, não há o que se prover.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora